Tribunal: STF
Processo: MS 37929
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança coletivo com pedido de liminar impetrado pela Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil - OACB em face de alegado ato coator do Presidente do Senado Federal, Senador Rodrigo Pacheco, e, em litisconsórcio passivo, aponta os Senadores José Renan Vasconcelos Calheiros e Jader Fontenelle Barbalho.
    A impetrante noticia que 
    “[a] Autoridade Coatora instaurou a Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia (CPI da Pandemia) e anuiu com a nomeação feita pelo Presidente da Comissão, segundo a reunião datada de 27 de abril de 2021 (1ª, Reunião – Semipresencial), publicada na página do Senado Federal, para ser o relator da mesma o senador Renan Calheiros que, além de ser réu em processos perante essa Egrégia Corte, também é genitor do governador de Alagoas, o ADMINISTRADOR PÚBLICO José Renan Vasconcelos Calheiros Filho; 
    Da mesma forma, foi nomeado como membro suplente o senador Jader Barbalho, também com processos nesse Supremo Tribunal e genitor do atual governador do Pará, o ADMINISTRADOR PÚBLICO Helder Zahluth Barbalho – aqui uma análise em extensão e por analogia com o que trata a Súmula Vinculante 13. 
    Não obstante, mesmo que seja uma decisão interna corporis, o ato ofende o princípio da moralidade pública, este insculpido no art. 37 da Constituição Federal de 1988, contrariando, também, o art. 1º do Código de Ética do Senado Federal, violando, nessa medida, direito líquido e certo de toda coletividade.” (pág. 2 da inicial) 
    Assim, sustenta que 
    “[...] o direito líquido e certo de qualquer cidadão é ver prosperar de forma pública, firme e sem possibilidade de haver possíveis desconsiderações, omissões e o que o valha quando se trata de investigar o desempenho de agentes públicos no combate a uma terrível pandemia, ainda mais quando houve um aporte expressivo de recursos públicos para os Estados, Distrito Federal e Municípios para isso.” (pág. 4 da inicial) 
    Afirma, assim, que 
    “[o] ato de convalidar a nomeação estabelecida pelo Presidente da CPI da Pandemia em que os senadores Renan Calheiros e Jader Barbalho foram confirmados em suas funções, esta ocorrida na data de 27 de abril de 2021, é uma clara e frontal ofensa ao mandamento principiológico que deve nutrir de forma fundada todas as ações do poder público, jamais podendo ser suprimido, omitido ou relativizado, sob pena de permitir-se, a posteriori, a remediação ou admissão da prejudicialidade das devidas apurações e seus resultados, compurscando ainda mais a já tão desgastada imagem e credibilidade dos políticos e das instituições políticas, o que é ainda pior.” (pág. 10 da inicial).
    O impetrante aduz, ainda, que, 
    “[...] tanto o senador RENAN CALHEIROS quanto o senador JADER BARBALHO possuem filhos, que são os ADMINISTRADORES PÚBLICOS de seus Estados, os governadores, respectivamente, de Alagoas – José Renan Vasconcelos Calheiros Filho – e do Pará – Helder Zahluth Barbalho. 
    Apesar de terem sido eleitos governadores dos Estados e não “nomeados” por seus genitores, há aqui uma clara comparação por analogia com o que alude a Súmula Vinculante nº 13, pois que o objetivo de membros nomeados para uma Comissão Parlamentar de Inquérito é o de investigar os que são objeto da investigação, o que, por si só, no caso presente, já demonstra uma clara afronta à MORALIDADE PÚBLICA ADMINISTRATIVA, caso se permita tal absurdo e daspautério em relação ao que explicito no caput do art. 37 de nossa Constituição Federal, por conta de que se terá sob suspeita toda a atividade que porventura seja desenvolvida pelos litisconsortes necessários aqui tratados e o efetivo resultado pretendido e de interesse público pela CPI. ” (pág. 12 da inicial).
    Ao final, apresenta os seguintes requerimentos:
    “(ii) que seja concedida medida liminar, inaudita altera parte, para suspender a eficácia das nomeações dos litisconsortes necessários aqui tratados para a CPI da Pandemia, afastando-os até e a decisão definitiva neste writ; 
    [...] 
    (iv) no mérito, a confirmação da liminar, concedendo-se a segurança para suspender a eficácia das nomeações aqui pontuadas, declarando as mesmas ilegais, pelas razões já expostas.” (pág. 13 da inicial).
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem examinados os autos, entendo que a impetrante não possui legitimidade ativa para a impetração.
    Nos termos do art. 5°, LXIX e LXX, da Constituição:
     “LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por ‘habeas-corpus’ ou ‘habeas-data’, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
    […]
    LXX - o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por: 
    a) partido político com representação no Congresso Nacional;
    b) organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados; ” (grifei).
    A Lei 12.016/2009 disciplina ainda o mandado de segurança coletivo nos seguintes artigos:
    “Art. 21. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional, na defesa de seus interesses legítimos relativos a seus integrantes ou à finalidade partidária, ou por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há, pelo menos, 1 (um) ano, em defesa de direitos líquidos e certos da totalidade, ou de parte, dos seus membros ou associados, na forma dos seus estatutos e desde que pertinentes às suas finalidades, dispensada, para tanto, autorização especial.
    Parágrafo único. Os direitos protegidos pelo mandado de segurança coletivo podem ser:
    I - coletivos, assim entendidos, para efeito desta Lei, os transindividuais, de natureza indivisível, de que seja titular grupo ou categoria de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica básica;
    II - individuais homogêneos, assim entendidos, para efeito desta Lei, os decorrentes de origem comum e da atividade ou situação específica da totalidade ou de parte dos associados ou membros do impetrante.
    Art. 22. No mandado de segurança coletivo, a sentença fará coisa julgada limitadamente aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante.” (grifei)
    Finalmente, sobre o assunto, a doutrina abalizada registra que
    “Direitos coletivos, para fins de mandado de segurança, são os propriamente coletivos (assim entendidos os transindividuais, de natureza indivisível, de que seja titular grupo de pessoas vinculadas por relação jurídica básica) e os individuais homogêneos (decorrentes de origem comum e da atividade ou situação específica do grupo), pertencentes a uma coletividade ou categoria representada por partido político, por organização sindical, por entidade de classe ou por associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano [...].
    A entidade que impetrar mandado de segurança deve fazê-lo em nome próprio, mas em defesa dos seus membros que tenham um direito ou uma prerrogativa a defender judicialmente” (MEIRELLES, Hely Lopes et al. Mandado de segurança e ações constitucionais. 34 ed. São Paulo: Malheiros, 2012, pp. 36-37; grifei).
    Por oportuno, observo que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que “o objeto do mandado de segurança coletivo será um direito dos associados, independentemente de guardar vínculo com os fins próprios da entidade impetrante do writ, exigindo-se, entretanto, que o direito esteja compreendido nas atividades exercidas pelos associados, mas não se exigindo que o direito seja peculiar, próprio, da classe.” (MS 22.132/RJ, Rel. Min. Carlos Velloso)
    Isso porque, “na substituição processual, distingue-se o substituto como parte em sentido formal e os substituídos como partes em sentido material, por serem estes, embora não integrando a relação processual, titulares do direito que, em nome próprio, é defendido pelo substituto.“ (Rcl 1.097-AgR/PE, Rel. Min. Moreira Alves)
    Na espécie, contudo, a entidade requerente, sustentando a sua legitimidade, assevera que “há farta jurisprudência quanto a possibilidade das associações devidamente constituídas impetrarem Mandado de Segurança coletivo que garanta a seus associados o restabelecimento de seus direitos momentaneamente perdidos.” (pág. 5 da inicial).
    Ocorre que a associação impetrante não ostenta a necessária legitimidade para a presente impetração, já que o ato supostamente coator não ofenderia direto próprio dos seus representados, quais sejam, advogados e estagiários de direito conservadores, filiados a diversos valores e princípios descritos no art. 4° do seu Estatuto Social (pág. 5 do documento eletrônico 5), tais como a preservação dos valores da família tradicional, a cristandade, o patriotismo, o estado mínimo, os direitos individuais, direito à livre expressão e a crítica, dentre tantos outros. 
    Ademais, a entidade não poderia fazer uso do referido instrumento processual para veicular a defesa de interesses que, supostamente, seria de toda a sociedade. A esse respeito, o Plenário do STF decidiu o que segue:
    “MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO PREVENTIVO. PEDIDO DE LIMINAR. SINDICATO IMPETRANTE REPRESENTANTE DOS ADVOGADOS DO INTERIOR PAULISTA. TÍTULOS DA DÍVIDA EXTERNA. LEI 6.019/1943. REQUERIMENTO A TODOS OS CREDORES INDISTINTAMENTE. ILEGITIMIDADE ATIVA. INDEVIDO MANEJO DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. ALEGADO “CALOTE”. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS TÍTULOS DA DÍVIDA. INEXISTÊNCIA DE ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO MÍNIMO. MERA ESPECULAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE EM SEDE MANDAMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO. 
    1. Conforme dispõe o art. 21 da Lei 12.016/2009, a admissibilidade do mandado de segurança coletivo está condicionada à alegação de que direito líquido e certo titularizado pela totalidade ou parcela de seus membros ou associados está sendo violado (ou se encontra ameaçado) por ato comissivo ou omissivo imputável à autoridade apontada como coatora, sendo necessário ainda que o objeto da impetração guarde consonância com seu estatuto e pertinência às suas finalidades. Nesse sentido, descabe vocacionar a ação mandamental coletiva à proteção de interesses da coletividade em geral, ou ao resguardo da ordem jurídica abstratamente considerada. Precedentes. 
    2. In casu, o sindicato impetrante sequer representa a totalidade dos advogados de seu estado-membro. Entretanto, postula que o mandamus ‘tem finalidade específica de preservar direito líquido e certo de garantir a ordem pública, bem como evitar o calote público frente aos investidores-credores-portadores dos empréstimos dos retrorreferidos títulos abrangidos pelo DL 6019/43, que são direitos fundamentais do homem”. Ademais, fundamenta sua legitimidade no sentido de que “por ter sua classe de advogados tem interesse na defesa de todos os cidadãos brasileiros que outrora promoveram os empréstimos aos Estados e Municípios’. Consectariamente, inexiste razão apta a qualificar o sindicato impetrante para a propositura desta demanda. Atuando na defesa de interesses da coletividade, é de ser declarada a sua ilegitimidade ativa para a presente ação mandamental.
    [...] 
    4. Ex positis, nos termos do art. 10, caput, da Lei 12.016/2009, NÃO CONHEÇO do presente mandamus, restando prejudicada a análise do pleito cautelar.” (MS 36.897, Rel. Min. Luiz Fux; grifei)
    Nessa esteira, observa-se que a violação dos pretensos direitos apontados na inicial não legitima a impetrante a defendê-los. 
    Finalmente, informo que, nos autos do MS 37.870-MC/DF, impetrado pelos Senadores da República Jorginho dos Santos Mello, Luis Eduardo Grangeiro Girão e Marcos Rogério da Silva Brito contra o ato aqui questionado, do Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI da Pandemia, Senador Omar Aziz, indeferi a cautelar requerida por entender que “tudo indica cingir-se [...] a um conflito de interpretação de normas regimentais do Congresso Nacional, o qual, por constituir matéria de cunho interna corporis, escapa à apreciação do Judiciário.”
    Por essas razões, extingo o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, combinado com o art. 21, § 1°, do Regimento Interno desta Corte.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator